Tribunal: TJES
Processo: 0000274-34.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000274-34.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIECIO VICENTE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000274-34.2021.8.08.0032

APTE :

LIECIO VICENTE SANTANA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
AUXÍLIO -
PROVAS NOS AUTOS – COERÊNCIA DO DEPOIMENTO DO
ACUSADO – CONDUTA EVIDENCIADA NO FEITO – DOSIMETRIA
–
REINCIDÊNCIA – PROVA NOS AUTOS –
APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI DE REGÊNCIA – QUALIDADE DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA DE MULTA – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR QUE ESTÁ VINCULADO AO PRECEITO SECUNDÁRIO – CUSTAS – GRATUIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO
.

1.

A autoria restou devidamente demonstrada nos autos, sendo
extraído o auxílio ao uso de entorpecentes do próprio depoimento do recorrente que está
coer
ente
com as demais provas dos autos, relevantes e hábeis a manutenção da sentença.

2.
Devidamente demonstrado nos autos que
o acusado é reincidente,
descabe a reforma da sentença quanto a este ponto
.

3.
A qualidade do entorpecente, crack, no caso, foi corretamente valorada, estando idônea a fundamentação adotada pelo magistrado.

4
.
Destaca-se que a pena de multa derivada do preceito secundário não há como ser afastada fora dos casos de absolvição;

5
.

A competência, conforme entendimento pacífico desta corte, para apreciar o pedido de isenção de custas é da execução penal

6.Re
curso
conhecido e
improvido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000274-34.2021.8.08.0032

APTE :

LIECIO VICENTE SANTANA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LIECIO VICENTE SANTANA em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls. que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nos termos do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa.

Nas razões recursais, apresentadas no evento de número 8185436, entende a defesa do acusado que deve ser reconhecida a nulidade do processo por ausência de recebimento da denúncia; insuficiência das provas para a condenação do recorrente e, caso mantida esta, que seja revista a dosimetria.

Segundo o Ministério Público, conforme contrarrazões apresentadas no evento de número 8185439, o recurso deve ser improvido, entendimento acompanhado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 9459264.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso.

P
RELIMINAR

A
defesa, sustentando a nulidade do processo, afirma que deve ser afastada a pena imposta posto não ter sido recebida a denúncia.

Após observar os autos, bem como a decisão produzida pela magistrada singular, a pretensão ventilada não encontra amparo no contexto do Código de Processo Penal, principalmente por invoca
r
a defesa, aspectos formais que já não vigoram
há
séculos no âmbito da seara processual
1
.

Explico.

Afirma a defesa que a sentença é nula porque, na decisão que recebeu a denúncia, esta posterior à manifestação da defesa pelo juízo negativo de admissibilidade,
não consta a expressão “recebo a denúncia”, embora toda a decisão pelo juízo positivo de admissibilidade da peça acusatória tenha se assentado sobre as matérias que foram produzidas em favor do acusado.

A decisão contida no evento, a par de não possuir o termo “recebo”, não deixou de adentrar a cada uma das matérias apresentadas pela defesa buscando impedir o processo de seguir a sua marcha.

Também nota-se na decisão de folhas 8
3/84
e verso, além do enfrentamento das teses de defesa, restou consignado, inclusive, a rejeição da hipótese de ausência de justa causa para a ação penal, o que demonstra que o magistrado, a luz do artigo
399 do Código de Processo Penal, já que designou a audiência de instrução e julgamento, inclusive interrogatório do recorrente.

N
o mesmo sentido, diante da ausência de demonstração do prejuízo, com base no princípio do ne pas de nullite sans grief, também não há como acolher a suposta tese da defesa de nulidade do procedimento após a determinação de citação do recorrente.

MÉRITO

Antes de adentrar a análise das questões atreladas a autoria, materialidade e dosimetria, entendo por necessário destacar o que consignou o órgão acusador na fase inicial do processo.

A
firma a peça de ingresso que
no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 09:30h, denunciado, de forma livre consciente, instigou auxiliou vítima Renata Cristina Ferreira ao uso indevido de droga.

Segundo consta, vítima foi até casa da "Penha", mãe do denunciado, para comprar crack (10 pedras de 20 reais). Como ela não tinha dinheiro no momento, denunciado deu dinheiro Renata pegou celular dela como "penhor", de modo assim viabilizar que Renata comprasse as drogas.

Consta que, mais tarde, quando vítima voltou para pagar dívida pegar de volta seu celular, Liecio disse "perdeu sua noia, dei
o
telefone para minha mulher". Vale salientar que Liecio conhecido pelo tráfico de drogas na antiga exposição.

A materialidade do delito está devidamente comprovada a luz do Boletim Unificado; Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas.

AUTORIA

A apelação apresentada apresenta a alegação de que, em relação ao acusado não restou demonstrada a autoria quanto ao delito de tráfico,
embora as provas apresentadas trilhem caminho diverso.

Dest
aco que a narrativa encontrada no interrogatório do acusado demonstra que este, ciente do desejo da vítima em continuar a usar drogas, resolveu comprar dela o telefone celular, tendo pago R$200,00 (duzentos reais).

Em resumo, a narrativa do acusado, acolhida dentro do contexto probatório, revela-se hábil a manutenção da sentença, senão vejamos:

“
Que “ela” foi lá para usar droga com minha mãe. Que ninguém queria comprar celular dela, eu nem queria comprar, mas eu comprei; que eu dei duzentos reais ela pelo celular[..] que ela estava fumando com minha mãe, aí acabou a droga e ofereceu o celular, todo mundo ali em cima e ninguém queria comprar o celular dela, aí ela foi e ofereceu o celular para mim [...]que ela ficou tristinha, aí comprei celular” .

Neste sentido, correto o entendimento exposto em contrarrazões pela Promotoria de Justiça
( evento 8185439)
ao afirmar:

Ora, se o autor percebe que um terceiro quer vender um objeto para imediatamente comprar e usar droga e, no mesmo contexto, o autor compra o objeto, logicamente ele auxilia a pessoa a usar a droga ao fornecer-lhe dinheiro para tanto, ainda que por meio de um negócio jurídico lícito. Nesse passo, como bem fundamentado pela sentença atacada, não há espaço para a alegação de insuficiência probatória, até porque a conduta do recorrente foi comprovada também por testemunhas.

Conforme sustentado pelo Doutrinador Cleber Masson e Vínícius Marçal, em sua obra Lei de Drogas Aspectos Penais e Processuais (2019, pág.70),
“
a conduta de auxiliar dever ser compreendida como uma ajuda real, no sentido de fornecer ao usuário não a droga propriamente dita, e sim os meios necessários à sua utilização, tais como o local para o uso da droga ou o instrumento que permita o seu efetivo consumo”

Neste sentido, coerente as condutas descritas na exordial devidamente comprovadas em juízo, tendo a sentença acolhida a tese autoral em detrimento dos argumentos da defesa, condenando-o pelo crime de tráfico de drogas,
o que, diante da
aderência do
depoimento do
próprio acusado
, acrescido
à
materialidade já apresentada,
não sobra espaço para acolhimento da tese defensiva
.

Assim, entendo por manter irretocável a condenação do recorrente pelo delito do art. 33 do Código Penal.

REINCIDÊNCIA

A defesa fustiga uma nova análise da dosimetria, apresentando um possível equívoco na verificação da mesma na aplicação da pena.

Após observar os elementos contidos no processo, verifico irretocável a sentença também quanto a este ponto posto que na primeira fase, o Magistrado considerou
como relevantes os antecedentes (processo de execução 2000657-62.2023.8.08.0011), no que entendo irretocável posto estar diante de questão objetiva.

Houve, igualmente fundamentada, a valoração negativa com base no art. 42 da Lei de Drogas, preponderante no caso, que, a luz dos entendimentos jurisprudenciais, fixou-se a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, esta em definitivo, em razão da ausência de quaisquer outras circunstâncias a serem valoradas.

PENA DE MULTA

Em relação a isenção da pena de multa, sabendo-se que esta decorre do preceito secundário, a pretensão ventilada não encontra suporte no ordenamento para além da absolvição que, após a análise das provas, verificou-se não ser este o caso dos autos.

GRATUIDADE

Em arremate, coerente com o entendimento desta corte,
a pretensão de isenção das custas guarda competência com o juízo da Execução, momento adequado à verificação da condição econômica do acusado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
, NEGANDO PROVIMENTO AO
MESMO
.

É como voto.

03

1
Legis actionis.